Tribunal: TJDFT
Processo: 0746421-66.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-22
Data de publicação: 2023-07-05

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVA. PRELIMINAR EM CONTRARRAZÕES. IMPUGNAÇÃO A GRATUIDADE DE JUSTIÇA. NÃO CONHECIMENTO. INDÍCIOS MÍNIMOS DE RELAÇÃO JURÍDICA ENTRE AS PARTES. INEXISTÊNCIA. INDIVIDUAÇÃO DO PEDIDO. NECESSIDADE. DETERMINAÇÃO DE EMENDA À INICIAL. NÃO ATENDIMENTO. INDEFERIMENTO DA INICIAL. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO.
1. As contrarrazões não constituem via eleita adequada para formulação de qualquer pedido condenatório ou de reforma ao Colegiado, devendo a parte irresignada valer-se de recurso próprio.
2. Nos termos dos artigos 322 e 324 do CPC, o pedido deve ser certo e determinado, restando previstos, no artigo 319 do mesmo código, os elementos necessários da petição inicial. Já o artigo 320 estabelece que a petição inicial será instruída com os documentos indispensáveis à propositura da ação.
3. A exegese do artigo 397 do CPC estabelece um mínimo de especificidade da prova documental cuja exibição se requer.
4. O c. STJ firmou entendimento, em sede de recurso repetitivo, de que a propositura de ação de documentos bancários (cópias e segunda via de documentos) é cabível como medida preparatória a fim de instruir futura ação, como in casu, exigindo, no entanto, a demonstração da existência de relação jurídica entre as partes, a comprovação de prévio pedido à instituição financeira não atendido em prazo razoável e o pagamento do custo do serviço conforme previsão contratual e normatização da autoridade monetária (REsp 1.349.453-MS, Rel. Min. Luís Felipe Salomão, Segunda Seção, julgado em 10/12/2014, DJe 2/2/2015).
5. Deve ser mantida incólume a sentença de indeferimento da inicial quando não há qualquer prova da existência de vínculo jurídico entre as partes e da comprovação de pagamento do custo do serviço bancário, nem tampouco a individuação mínima necessária do pedido com a indicação dos números das cédulas de crédito rurais que almeja ter acesso e o local de emissão.
6. Apelação conhecida e não provida.